Tribunal: STF
Processo: ADI 600
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-06
Data de publicação: 1992-05-06

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -   LEI

COMPLEMENTAR Nº. 65/91 - IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE  MERCADORIAS  E

SOBRE PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL  E  INTERMUNICIPAL  E  DE

COMUNICAÇÃO -  MANUTENÇÃO  DE  CRÉDITO  -  PRODUTOS  INDUSTRIALIZADOS

SEMI-ELABORADOS  DESTINADOS  AO  EXTERIOR.  Presentes, na óptica   da

ilustrada maioria, o sinal do bom direito e o risco de manter-se  com
 plena eficácia o ato
normativo  atacado,  impõe-se  a  concessão  da liminar.  A  tal
 conclusão  chegou  o
Plenário  em  relação  a  Lei Complementar nº 65, de 15 de abril  de
 1991,  no  que
disciplina a manutenção de crédito, alusivo ao ICMS, no tocante  a
 matéria-prima, material
secundário, de embalagem, fornecimento de energia elétrica e serviços
 prestados   na
fabricação e embalagem de produtos industrializados, semi-elaborados,
 destinados ao exterior.